Tribunal: TJMT
Processo: 1014267-22.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014267-22.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETE MACHADO - CPF: 140.587.151-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidora em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. A sentença reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), determinou a suspensão dos descontos indevidos, a repetição do indébito em dobro, e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), e, em caso negativo, se é devida a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprovou a existência de autorização expressa e inequívoca da parte autora para a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A ausência de demonstração da contratação válida configura vício na relação de consumo e autoriza a declaração de nulidade do contrato e dos débitos dele decorrentes, conforme arts. 6º, III, e 14 do CDC.

5.

O desconto reiterado de valores da aposentadoria da parte autora, sem respaldo contratual, implica enriquecimento ilícito da instituição financeira e justifica a repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.

A conduta abusiva da instituição, ao realizar descontos não autorizados em benefício previdenciário, comprometeu a dignidade da autora e extrapolou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014267-22.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Agibank

Recorrido(s):

Antônio Donizete Machado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo PROCEDENTE os pedidos da inicial para:

a)

Conceder a liminar pleiteada para determinar ao Banco Requerido que suspenda os descontos realizados referente ao 1505660404 (RCC)–Banco AGIBANK S.A;

b)

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), bem como a NULIDADE do 1505660404 (RCC)– Banco AGIBANK S.A,

c)

Condenar o Reclamado, a repetição do indébito, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados em relação ao contrato, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

d)

Defiro seja feita a dedução/compensação dos valores creditados em favor da parte autora, desde que devidamente comprovados. Ressalto que, eventual desconto da conta da autora referente a este empréstimo deverá ser abatido do valor a ser restituído.

e)

Condenar a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ

Considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, fixo para os juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 406, § 1º, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CC.”.

O Reclamante, ora Recorrido, alega que está sendo descontado indevidamente desde outubro de 2022 de seu benefício previdenciário valores a título de
“Empréstimo sobre a RMC
”, referente a cartão de crédito consignado que nunca foi contratado, por isso, requer a restituição, em dobro, dos valores descontados, bem como indenização a título de dano moral.

A instituição financeira Recorrente sustenta que os descontos são devidos diante da contratação de crédito na modalidade cartão de crédito consignado. Nas razões recursais, pleiteia pela reforma da sentença, bem como afirma que não deve ser em dobro, considerando que não houve a má-fé do banco ao efetuar descontos devidamente contratados, bem como não há que falar em indenização a título de dano moral, por não haver demonstração de prejuízos capaz de ensejar indenização a este título.

Pois bem. Inicialmente, os descontos reclamados, aparentemente, referem-se a cartão de crédito consignado, onde o titular da operação, no ato da contratação, autoriza a instituição financeira contratada, além de exercer a cobrança da dívida, a efetuar o desconto de um valor mínimo diretamente de sua remuneração, visando liquidar ou amortizar seu saldo devedor, gerado pelo uso da linha de crédito.

Ao aceitar o cartão de crédito consignado, o contratante toma conhecimento dos meios e da necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, uma vez que o desconto a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste apenas numa garantia do credor, na qual se debitará o valor mínimo da fatura daquele mês, cabendo ao devedor titular do cartão complementar o pagamento através da quitação da fatura recebida.

No presente caso, em que pese o Recorrente afirmar que o autor contratou cartão de crédito consignado, não produziu qualquer prova nesse sentido, tampouco junto o contrato celebrado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Desta forma, os descontos objetos destes autos, a título de “EMPRESTIMO SOBRE A RMC” realizados pela instituição financeira são indevidos, por isso, os valores descontados a este título devem ser restituídos ao autor.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte do banco Recorrente ao efetuar descontos indevidos no beneficio previdenciário da autora.

Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, se o cartão de crédito consignado objeto destes autos não foi contratado pela consumidora, que resultou em descontos em seu benefício previdenciário, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois está compatível com a lesão experimentada pela vitima.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. As recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025